Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-47.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003907-47.2023.8.11.0011
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A
RECORRIDO: LAERCIO ALVES PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DIRECIONADO A PESSOA DISTINTA DO CREDOR. FRAUDADOR QUE DISPUNHA DOS DADOS DA OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE O BANCO E O AUTOR. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DA INTERMEDIADORA .PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DE EMPRESA QUE OFERTA SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO BOLETO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A utilização da plataforma para emissão/recebimento de boletos, de forma fraudada, revela sim responsabilidade objetiva pela má prestação do serviço, ou seja, é obrigação da Recorrente desenvolver mecanismo de segurança a impedir ou, ao menos, dificultar ao máximo, a possibilidade da utilização indevida do sistema. A fragilidade no sistema da instituição intermediadora de pagamentos, que possibilitou a prática de atos fraudulentos, atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos comprovadamente sofridos pelo consumidor.
2.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem.Nesse agir processual, tenho que não merece guarida a pretensão autoral, em desfavor das Requeridas, Banco Votorantim S.A., BV financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento e Liberta Assessoria Financeira Ltda, porquanto em nada contribuíram para a conduta narrada na inicial.Isso porque, conforme relatado na inicial, o Requerente, ante seu intento de satisfazer a quitação integral do débito junto a empresa BV financeira S.A. Crédito Financiamento, buscou por canais de atendimento na internet, assumindo, desse modo, o risco, que se observar pela falta de cautela e diligência de praxe, conduta essa capaz de romper com o nexo de causalidade e eximir a responsabilidade da mencionada Requerida.Via de consequência, Banco Votorantim S.A., não se vislumbra, igualmente, qualquer conduta ilegal praticada por essa Requerida, eis que se trata de credor solidário da Requerida BV financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, aplicando-se aqui as mesmas razões anteriores, mormente porque o suposto boleto falso, tinha destinatário distinto do legítimo beneficiário.Quanto a Requerida, Liberta Assessoria Financeira Ltda, figura no polo passivo, tão somente pela afirmação de que foi a responsável pelo atendimento da Requerente, quando essa buscou os canais de atendimento na internet, mas sem qualquer demonstração irretorquível de sua atuação ou intermediação.Acerca disso, a Turma Recursal deste Estado:RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Verificado o pagamento de boleto fraudado, sem a devida atenção do consumidor, não se pode imputar a culpa ou responsabilidade pelo dano material, bem como, ausente o dano moral, sendo o caso de provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 10223877120218110002 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/03/2022)Assim, em relação as Requeridas, Banco Votorantim S.A., BV financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento e Liberta Assessoria Financeira Ltda, o pleito é de improcedência por ausência total de prática ilegal ou qualquer relação com a conduta praticada exclusivamente pela Requerente, que buscou por canais não oficiais para as pretensões deduzida nos autos.Seguindo, portanto, o feito tão somente em relação as Requerida, ASAAS gestão financeira S.A. e José Luis Fonseca Manutenção.Assim, não havendo a demonstração de que possuía algum crédito a receber ou qualquer relação com o recebimento dos valores transferidos a Requerida, José Luis Fonseca Manutenção, tenho por ilegal sua conduta, a qual ganha especial relevância por sua revelia, porquanto não compareceu nos autos, mesmo citada, para se defender ou justificar o recebimento dos valores em discussão ou esclarecer o motivo da emissão dos boletos objurgados.Não obstante, quanto a Requerida, ASAAS gestão financeira S.A., pessoa jurídica que atual no mercado mediante a concessão de plataforma para recebimento de valores, certo é que responde pelo risco do negócio, porquanto assume o risco ao intermediar condutas ilegais, ao disponibilizar seus serviço mediante plataforma de cobrança e recebimento de valores, como a que ora se verifica.Muito embora não tenha praticado a conduta lesiva em desfavor do Requerente, é responsável em solidariedade com a empresa utilizadora de seus serviços, através de sua plataforma para emissão de boletos e cobrança de valores.Sobre isso, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO BOLETO FALSO – EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) incluindo a intermediadora. A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007938720218110038, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)Assim, são solidariamente responsáveis pela conduta fraudulenta, as empresas ASAAS gestão financeira S.A. (pela intermediação) e José Luis Fonseca Manutenção (pelo indevido recebimento dos valores), devendo restituir, ao Requerente, o valor despendido para quitação integral de seu contrato de financiamento, que totaliza a importância de R$ 14.999,97 (catorze mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), na forma simples, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 42. P. único do CDC.Por fim, não mercê guarida o pleito a título de danos morais, porquanto a conduta que ensejou o ajuizamento da ação, decorre de falta do dever de cuidado do próprio Requerente, razão pela qual, não há se falar em indenização por danos morais.3 – Dispositivo.Ante o exposto, com espeque no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO revelia e seus efeitos em desfavor da Requerida José Luis Fonseca Manutenção, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, em relação as Requeridas Banco Votorantim S.A., BV financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento e Liberta Assessoria Financeira Ltda, e PARCIALMENTE PROCEDENTE em relação as Requeridas, ASAAS gestão financeira S.A. e José Luis Fonseca Manutenção, para o fim de condenar: a) a restituir o valor de R$ 14.999,97 (catorze mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), na forma simples, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 42. P. único do CDC, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% ao mês a partir da citação e; b) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei n9.099/95).(...)”
3. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
4. Recurso conhecido e improvido.
5.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003907-47.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 20.776.591/0001-09 (RECORRENTE), SHAIANNE ESPINDOLA BEZERRA - CPF: 027.878.711-86 (ADVOGADO), ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 19.540.550/0001-21 (RECORRENTE), MICHELLE MICHELS - CPF: 079.050.409-09 (ADVOGADO), JOSE LUIS FONSECA MANUTENCAO - CNPJ: 21.152.881/0001-36 (RECORRENTE), LAERCIO ALVES PEREIRA - CPF: 650.980.561-87 (RECORRIDO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024